Tribunal: STF
Processo: RE 1390929
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 16, §1º, DA LEI N.º 6.830/80. SENTENÇA DE REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 



    1. A garantia do juízo da execução fiscal constitui pressuposto essencial ao processamento dos embargos à execução. Precedentes do STJ. 



    2. A insuficiência da segurança do juízo, por si só, não acarreta a rejeição dos embargos, desde que comprovada a insuficiência patrimonial do embargante. Precedente do STJ. 



    3. Outrossim, segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a redação do art. 914, do Código de Processo Civil, que dispensa a garantia do juízo para os embargos, não se aplica às ações de execução fiscal, uma vez que o art. 16, §1º, da LEF, lei específica que prevê tal necessidade não foi alterado pelo Novo CPC, devendo prevalecer o previsto no citado art. da Lei de Execução Fiscais, pois o entendimento do princípio da especialidade da LEF continua vigente. Precedente STJ. 



    4. In casu, a penhora não prosperou, uma vez que o imóvel nomeado pela embargante não era de sua propriedade, conforme verificado no cartório de registro de imóveis. Instada a proceder à garantia do juízo conforme disposição do art. 16, §1º da Lei n.º 6.830/80, a apelante quedou-se inerte. 



    5. Assim, o juízo a quo extinguiu os embargos, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, não havendo de se falar em necessidade de intimação pessoal da embargante para dar andamento ao feito, pois não se trata de extinção por abandono, conforme previsto no art. 485, III, do CPC, mas sim por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedente TJRJ. 



    6. Por fim, afasta-se a alegação da recorrente de que não se manifestou por conta da troca de escritório de advocacia que ocorria naquele momento, visto que a decisão foi publicada no Diário Oficial no dia 20/04/2017 e a procuração de constituição da nova patrona, acostada a fls. 161 (000165), está datada de 12/04/2018, ou seja, quase um ano após a decisão que determinou que a embargante, ora apelante, efetuasse a garantia do juízo. 



    7. Nesse passo, não merece reparo a sentença de primeiro grau que não acolheu os embargos à execução. 8. Recurso não provido.” (e-doc. 7, p. 1-2; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, vez que a turma julgadora não se manifestou acerca da não intimação pessoal prévia à extinção do processo (e-doc. 12). 



    3. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “O artigo 16, §1º, da Lei n.º 6.830/80 dispõe que ‘não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução’. 



    O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a garantia do juízo da execução fiscal constitui pressuposto essencial ao processamento dos embargos à execução. 



    Vejam-se os arestos do Superior Tribunal de Justiça: 



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS LEIS. 



    1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 



    2. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo pelo beneficiário da justiça gratuita. 



    3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80. 



    4. O 3º, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1º, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50. Recurso especial improvido. 



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 



    1. Esta Corte superior vem adotando o entendimento de que a garantia do juízo da execução constitui pressuposto essencial ao processamento dos embargos à execução. Precedentes.



    2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1127815/SP sob o rito do art. 543-C do CPC, reafirmou que ‘a jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora’. Ressaltou-se, ainda, que ‘a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente’. 



    3. No entanto, na hipótese ora em análise, a Corte de origem consignou que não houve qualquer manifestação do embargante, ora agravante, acerca da comprovação da garantia do juízo da execução, apesar de intimado para tanto. Assim, para se alcançar a conclusão pretendida pela parte agravante, de que teria havido penhora de valores existentes em conta bancária, seria indispensável a incursão no quadro fático-probatório dos autos, providência vedada nessa instância superior, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Precedente: (AgRg no REsp 1151031/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/07/2015). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Todavia, a insuficiência da garantia, por si só, não acarreta a rejeição liminar dos embargos, desde que comprovada a insuficiência patrimonial do embargante.



    Confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENHORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 



    1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1127815/SP sob o rito do art. 543-C do CPC, reafirmou que ‘a jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora’. Ressaltou-se, ainda, que ‘a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente’. 



    2. A averiguação das alegações do agravante de que a hipótese não é de insuficiência de penhora, mas de inexistência de oferta de bens penhorados, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Portanto, para o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a garantia integral do juízo, é necessário que o embargante comprove a sua insuficiência patrimonial.



    E não é esse o caso dos autos, pois a penhora não prosperou, uma vez que o imóvel nomeado pela embargante não era de sua propriedade, conforme verificado no cartório de registro de imóveis. 



    Instada a proceder à garantia do juízo conforme disposição do art. 16, §1º, da Lei n.º 6.830/80, a apelante quedou-se inerte. 



    Outrossim, segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a redação do art. 914, do Código de Processo Civil, que dispensa a garantia do juízo para os embargos, não se aplica às ações de execução fiscal, uma vez que o art. 16, §1º, da LEF, lei específica que prevê tal necessidade não foi alterado pelo Novo CPC, devendo prevalecer o previsto no citado art. da Lei n.º de Execução Fiscais, pois o entendimento do princípio da especialidade da LEF continua vigente. 



    (...)



    Assim, considerando a fase em que se encontra a execução fiscal e que nesta foi não foi garantido o juízo, impõem-se a rejeição dos embargos à execução.



    Por fim, afasta-se a alegação do recorrente que não se manifestou por conta da troca de escritório de advocacia que ocorria naquele momento, visto que a decisão foi publicada no Diário Oficial no dia 20/04/2017 e a procuração de constituição da nova patrona acostada a fls. 161 (000165) está datada de 12/04/2018, ou seja, quase um ano após a decisão que determinou que a embargante, ora apelante, efetuasse a garantia do juízo.” (e-doc. 7, p. 2-5; destaques acrescidos).



    5. Dada a fundamentação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ressalto que a matéria foi apreciada, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    6. Não o bastasse, para se perquirir a ausência de intimação do recorrente, em sentido contrário ao que consta do acórdão recorrido, que chancelou a sua inércia — outrora justificada pela alteração de seu escritório — , demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Cabe destacar:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Perda do objeto em mandado de segurança. Falta de interesse de agir. Extinção da ação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas ns. 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 737.198-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 28/11/2013).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator